Tribunal: TJDFT
Processo: 0723560-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723560-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELAINO DE OLIVEIRA LIMA D E S P A C H O Manifestem o Distrito Federal e a Procuradoria de Justiça sobre a petição de ID 52581045, na qual o impetrante noticia que a decisão que deferiu a tutela provisória para o fornecimento de medicamento oncológico, que já foi confirmada pelo colegiado, ainda não foi cumprida, motivo pelo qual pede o sequestro de verba pública. Desde logo advirto o Distrito Federal que descumprir decisão judicial, o que está se tornando rotineiro no âmbito da saúde, pode ensejar aplicação de multa, sequestro de verba pública e, em uma hipótese extrema, intervenção federal que pode ser requerida pelo legitimado nos termos dos artigos 34 e 36 da Constituição Federal. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora